Tribunal: STJ
Processo: 0007830-78.2018.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2251282 - PA(2025/0503168-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WILLAME PEREIRA MACHADO
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES - PA012401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC E 255, § 1o, DO
RISTJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. TRÁFICO DE
DROGAS.
, DA
PRETENSÃO
ART. 33, CAPUT
LEI N. 11.343/2006.
ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA. PRESCINDIBILIDADE.
DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO.
DA
ART. 16,
LEI N. 10.826/2003.
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES INTACTAS E
DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NO
CONTEXTO
DE
OUTROS
CRIMES.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA
DAS
PENAS. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MOTIVAÇÃO
CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do
permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de
evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo
insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e
art. 255,
no
§ 1o, do CPC. Na hipótese vertente, o recorrente não
art. 1.029,
logrou comprovar a similitude fática entre os acórdãos confrontados.
Divergência jurisprudencial não demonstrada. Precedentes.
2. A Corte de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e
provas constante dos autos — notadamente diante do laudo
toxicológico definitivo, do auto de apreensão de objeto, da prova oral
coligida e das circunstâncias da apreensão —, que a autoria e
materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente
demonstradas. O Tribunal local ressaltou que, consoante comprovado
nos autos, o réu
em depósito, dentro de uma
guardava/mantinha
Documento eletrônico VDA54112094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d3cb2220-7af4-44e7-b922-3503f60c39d1

geladeira, 3 (três) tabletes de maconha, totalizando 274,800g da
substância entorpecente em questão (e-STJ fl. 413).
3. Nesse contexto, tendo a Corte de origem reputado farto o conjunto de
fatos e provas constante dos autos, a corroborar a condenação do
recorrente pela prática de tráfico de drogas, afastando a pretensão
absolutória, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a
necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência
vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da
Súmula n. 7/STJ.
4. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
que o
, da
trata de delito de ação
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele
descritos, inclusive guardar e ter em depósito, sendo prescindível a
comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes.
5. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé
pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os
demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de
motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado,
como na espécie. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o
crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido,
independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da
respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes
mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não
havendo que se falar em atipicidade material da conduta" (AgRg no
RHC n.
Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
86.862/SP,
julgado em
DJe
. Por esses motivos, via de regra,
20/2/2018,
28/2/2018)
inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de
porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a
quantidade de munição apreendida.
7. Acompanhando a nova diretriz do Supremo Tribunal Federal, este
Tribunal Superior passou a admitir a aplicação do princípio da
insignificância na hipótese de apreensão de reduzida quantidade de
munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a
deflagrá-la, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso concreto
para se aferir a patente ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado
pela norma penal incriminadora, afastado o critério meramente
matemático. Precedentes.
8. Nessa linha de intelecção, a orientação jurisprudencial deste Superior
Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do
princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena
quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime,
circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta.
Precedentes.
9.
, consta dos autos que foram apreendidas na residência do
In casu
recorrente 4 munições calibre .38, 6 munições calibre .380, 1 munição
calibre .762 (uso restrito) e 1 munição calibre .556 (uso restrito),
intactas, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo
dos projéteis (e-STJ fls. 342 e 413). Extrai-se, ainda, do acórdão
recorrido que as munições em questão foram apreendidas no contexto
de flagrante e prisão do réu pela prática de outro crime, qual seja, o de
tráfico de drogas (e-STJ fl. 461), o que evidencia a ocorrência de ofensa
à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio
da insignificância para afastar a tipicidade material do fato.
Documento eletrônico VDA54112094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d3cb2220-7af4-44e7-b922-3503f60c39d1

10. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena
do
§ 4o, da
o condenado deve preencher,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário,
de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem
integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de
a
a depender das circunstâncias do caso concreto.
1/6
2/3,
11. No presente caso, as circunstâncias do delito expressamente
consignadas no acórdão recorrido — envolvendo a apreensão de
munições (e-STJ fls. 461 e 464) — constituem elementos concretos
que, aliados à natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos —
totalizando 274,800g de maconha —, amparam a conclusão de que o
recorrente se dedicava à atividade criminosa (e-STJ fls.
), o
466/467
que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do
§ 4o,
art. 33,
da Lei n. 11.343/2006.
12. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d3cb2220-7af4-44e7-b922-3503f60c39d1

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2251282 - PA(2025/0503168-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WILLAME PEREIRA MACHADO
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES - PA012401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC E 255, § 1o, DO
RISTJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. TRÁFICO DE
DROGAS.
, DA
PRETENSÃO
ART. 33, CAPUT
LEI N. 11.343/2006.
ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA. PRESCINDIBILIDADE.
DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO.
DA
ART. 16,
LEI N. 10.826/2003.
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES INTACTAS E
DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NO
CONTEXTO
DE
OUTROS
CRIMES.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA
DAS
PENAS. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MOTIVAÇÃO
CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do
permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de
evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo
insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e
art. 255,
no
§ 1o, do CPC. Na hipótese vertente, o recorrente não
art. 1.029,
logrou comprovar a similitude fática entre os acórdãos confrontados.
Divergência jurisprudencial não demonstrada. Precedentes.
2. A Corte de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e
provas constante dos autos — notadamente diante do laudo
toxicológico definitivo, do auto de apreensão de objeto, da prova oral
coligida e das circunstâncias da apreensão —, que a autoria e
materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente
demonstradas. O Tribunal local ressaltou que, consoante comprovado
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

nos autos, o réu
em depósito, dentro de uma
guardava/mantinha
geladeira, 3 (três) tabletes de maconha, totalizando 274,800g da
substância entorpecente em questão (e-STJ fl. 413).
3. Nesse contexto, tendo a Corte de origem reputado farto o conjunto de
fatos e provas constante dos autos, a corroborar a condenação do
recorrente pela prática de tráfico de drogas, afastando a pretensão
absolutória, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a
necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência
vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da
Súmula n. 7/STJ.
4. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
que o
, da
trata de delito de ação
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele
descritos, inclusive guardar e ter em depósito, sendo prescindível a
comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes.
5. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé
pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os
demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de
motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado,
como na espécie. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o
crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido,
independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da
respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes
mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não
havendo que se falar em atipicidade material da conduta" (AgRg no
RHC n.
Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
86.862/SP,
julgado em
DJe
. Por esses motivos, via de regra,
20/2/2018,
28/2/2018)
inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de
porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a
quantidade de munição apreendida.
7. Acompanhando a nova diretriz do Supremo Tribunal Federal, este
Tribunal Superior passou a admitir a aplicação do princípio da
insignificância na hipótese de apreensão de reduzida quantidade de
munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a
deflagrá-la, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso concreto
para se aferir a patente ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado
pela norma penal incriminadora, afastado o critério meramente
matemático. Precedentes.
8. Nessa linha de intelecção, a orientação jurisprudencial deste Superior
Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do
princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena
quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime,
circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta.
Precedentes.
9.
, consta dos autos que foram apreendidas na residência do
In casu
recorrente 4 munições calibre .38, 6 munições calibre .380, 1 munição
calibre .762 (uso restrito) e 1 munição calibre .556 (uso restrito),
intactas, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo
dos projéteis (e-STJ fls. 342 e 413). Extrai-se, ainda, do acórdão
recorrido que as munições em questão foram apreendidas no contexto
de flagrante e prisão do réu pela prática de outro crime, qual seja, o de
tráfico de drogas (e-STJ fl. 461), o que evidencia a ocorrência de ofensa
à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio
da insignificância para afastar a tipicidade material do fato.
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

10. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena
do
§ 4o, da
o condenado deve preencher,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário,
de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem
integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de
a
a depender das circunstâncias do caso concreto.
1/6
2/3,
11. No presente caso, as circunstâncias do delito expressamente
consignadas no acórdão recorrido — envolvendo a apreensão de
munições (e-STJ fls. 461 e 464) — constituem elementos concretos
que, aliados à natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos —
totalizando 274,800g de maconha —, amparam a conclusão de que o
recorrente se dedicava à atividade criminosa (e-STJ fls.
), o
466/467
que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do
§ 4o,
art. 33,
da Lei n. 11.343/2006.
12. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLAME PEREIRA
MACHADO contra decisão monocrática da minha lavra, que conheceu parcialmente do
recurso especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls.
).
555/579
Nas razões do regimental (e-STJ fls.
), o agravante reitera o mérito do
584/595
recurso especial no tocante às teses atinentes (i) à absolvição quanto ao delito de tráfico
de drogas, por insuficiência de provas, na medida em que não comprovada, de forma
inequívoca, a destinação comercial das drogas apreendidas; (ii) subsidiariamente, ao
reconhecimento da incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico
privilegiado, porquanto ausentes circunstâncias judiciais negativas, além de se tratar de
réu primário, e de não ter sido comprovado que se dedicava a atividades criminosas ou
integrava organização criminosa; (iii) à absolvição quanto ao delito de posse ilegal de
munição, mediante aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que, a
apreensão de reduzida quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo,
configura conduta atípica.
Busca apresentar dissídio jurisprudencial quanto às matérias.
Requer, ao final, seja o regimental submetido ao órgão colegiado, para
conhecer e dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Primeiramente, extrai-se dos autos que o recorrente, não obstante a
interposição do recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial, não realizou o
cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, limitando-se a transcrever as ementas
dos acórdãos tidos como paradigmas.
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

Como é cediço, a interposição do recurso especial com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do Regimento Interno
art. 1.029,
art. 255,
do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio
jurisprudencial.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto ao
entendimento de que "o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas" (AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.623.496/GO,
em
DJe 1o/
), situação que não ocorreu na hipótese dos autos.
29/6/2020,
7/2020
No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 619.
LAUDO
PERICIAL.
PRESCINDIBILIDADE.
FALSIDADE
DO
DOCUMENTO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
ADMITIDOS EM JUÍZO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO
DO CPP.
ART. 384
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO
§2°, DO CP.
SÚMULA 7/STJ.
ART. 155,
ANÁLISE
PREJUDICADA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO NOS TERMOS DOS ARTS. 1.029, § 1o, do CPC E 255, § 1o,
DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
6. Nos termos do disposto nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
caberia aos recorrentes a realização do devido cotejo analítico para
demonstrar a similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a
transcrição dos "trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados", requisito não cumprido na hipótese dos autos.
7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
AREsp n. 1.642.040/SP,
julgado em
DJe
.
2/6/2020,
15/6/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. ERRO DE PROIBIÇÃO. FUNDAMENTO
INATACADO. ÓBICE DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - STF. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVISÃO. ÓBICE A
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. A interposição do recurso especial, com fulcro na alínea c do permissivo
constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no
e § 1o
art. 1028,
do Código de Processo Civil - CPC, e no
§ 1o, do Regimento Interno
art. 255,
do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, para a devida demonstração do
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para
a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto
recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações
fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de
, situação que não ocorreu no presente caso,
legislação infraconstitucional
eis que ausente a similitude fática.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.648.779/PR,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
2/6/2020,
. - grifei
15/6/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. 1. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA
DO REGRAMENTO PRÓPRIO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 2.
DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VINCULAÇÃO. 3. APLICAÇÃO DO
P. ÚNICO, DO CPC. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
ART. 932,
DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. 4. OFENSA AOS ARTS. 41 E 43
DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
5.
SÚMULA 282/STF.
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 155 E 231 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
6. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 284/STF
NÃO IMPUGNADA. PEDIDO DE EXAME DA MATÉRIA DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. 7. AFRONTA AO
o DA
ART. 1
LEI 8.038/1990.
DECADÊNCIA DA AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
8. INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELO MP.
SÚMULA 284/STF.
POSSIBILIDADE. RE
9. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO
593.727/MG.
PROCESSO ATÉ JULGAMENTO FINAL DO STF. JULGAMENTO
OCORRIDO EM
10. AFRONTA AO
DA
14/5/2015.
ART. 89
E AOS ARTS. 2o, § 3o, 7o E 18, DA
LEI N. 8.666/1993
LEI N. 8.906/1994.
DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. EMISSÃO DE PARECERES.
ATUAÇÃO COM DESVIO DE FINALIDADE. 11. ABSOLVIÇÃO DE
CORRÉUS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 12. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A recorrente não se desincumbiu de demonstrar o dissídio de forma
adequada, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, tendo se limitado a transcrever e comparar trechos de ementas. Como
é cediço, a simples transcrição de ementas com entendimento diverso, sem
que se tenha verificado a identidade ou semelhança de situações, não revela
dissídio, motivo pelo qual não é possível conhecer do recurso especial pela
divergência.
[...]
11. Manifesta a ausência de similitude fática entre a situação da recorrente e
dos demais recorrentes que foram absolvidos, não havendo se falar em
"princípio da similitude de situação e julgado".
12. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
REsp n. 1.507.688/DF,
FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
19/5/2020,
27/5/2020)

Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA OBSTADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO
DO
CARÁTER
PROTELATÓRIO DO RECURSO. INDEFERIMENTO.
[...]
2. A comprovação da divergência jurisprudencial exige o cotejo analítico
entre os arestos recorrido e paradigma, a fim de demonstrar a similitude
fática entre os casos confrontados e a interpretação divergente, conforme
preceituam os arts. 541, parágrafo único, do CPC, e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
3. A configuração do dissídio jurisprudencial pressupõe que o confronto
dos julgados revele soluções distintas a idênticas premissas fáticas e
jurídicas.
[...]
6. Agravo regimental improvido e indeferido o pedido de reconhecimento de
abuso do direito de defesa. (AgRg nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 620.058/DF,
NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em
DJe
. -
9/5/2018,
15/5/2018)
grifei

Divergência jurisprudencial não demonstrada, portanto.
Em segundo lugar, no que diz respeito ao pleito absolutório alusivo ao delito
do
, da
na espécie, o Tribunal
, na apreciação do
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
a quo
apelo defensivo, assim se manifestou para manter a condenação do ora recorrente pela
prática do crime de tráfico de drogas (e-STJ fls.
):
413/414
1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33
da Lei no 11.343/06
Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que
pugna pela absolvição com base no
IV do CPP.
art. 386,
Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em
flagrante delito quando, policiais civis em cumprimento ao Mandado de
Prisão Preventiva expedido em nome do Recorrente, encontraram na
residência do mesmo 03 (três) tabletes de maconha dentro da geladeira, além
das seguintes munições: 04 (quatro) calibre .38, 06 (seis) de calibre .380, 01
(uma) de calibre .762 e 01 (uma) de calibre .556, conforme se infere pelo
Laudo Toxicológico Definitivo (ID no 16114695 p. 3-4) e Auto de Apreensão
de Objeto (ID no 16114579 p. 10-13).
No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos
testemunhos policiais prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, é
forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o
acervo probatório comprova a conduta descrita no
da
nas
art. 33
11.343/06,
modalidades
em depósito.
guardar/manter
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao
Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da
materialidade delitiva, que este preso em flagrante,
em
guardava/mantinha
depósito consigo 03 (três) tabletes de maconha dentro da geladeira, com
peso total de 274,800g (duzentos e setenta e quatro gramas e oitocentas
miligramas) para fins comerciais.
Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os
policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum
interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser
tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante
das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de
Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.
[...]
Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos,
principalmente das provas colhidas em Juízo, as quais formam um conjunto
probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime
de tráfico de entorpecentes.
Por este motivo, deixo de acolher a tese defendida pelo apelante.
[...]. - grifei

Colhe-se dos excertos acima transcritos que a Corte de origem concluiu, com
amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos — notadamente diante do
laudo toxicológico definitivo, do auto de apreensão de objeto, da prova oral coligida e
das circunstâncias da apreensão —, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de
drogas ficaram suficientemente demonstradas.
O Tribunal local ressaltou que, consoante comprovado nos autos, o réu
em depósito, dentro de uma geladeira, 3 (três) tabletes de maconha,
guardava/mantinha
totalizando 274,800g (duzentos e setenta e quatro gramas e oitocentos miligramas) da
substância entorpecente em questão (e-STJ fl. 413).
Assim, tendo a Corte de origem reputado farto o conjunto de fatos e
provas constante dos autos, a corroborar a condenação do recorrente pela prática de
tráfico de drogas, afastando a pretensão absolutória, inviável, no caso em tela, entender
de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
No que tange, especificamente, à alegação de que não foi demonstrado que o
recorrente efetivamente realizava a mercancia dos entorpecentes, é firme a jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos
nele descritos, inclusive guardar e ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da
finalidade de comercialização.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE
ENTORPECENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus impetrado para desclassificar a conduta de tráfico de drogas (art. 33,
caput, da
para uso de entorpecentes (art. 28 da mesma
Lei no 11.343/2006)
lei).
2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante com 90 invólucros de
"crack", totalizando 12 gramas, além de R$ 75,00 em espécie. O Tribunal de
origem concluiu pela subsunção da conduta ao delito de tráfico de drogas,
considerando a quantidade e natureza da substância, as circunstâncias da
apreensão e a ausência de elementos que caracterizassem o uso pessoal.
3. Decisões anteriores. O habeas corpus foi denegado pelo Tribunal de
origem, e a decisão de não conhecimento foi mantida, sob o fundamento de
que a desclassificação demandaria revolvimento fático-probatório, inviável
na via eleita.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar a
conduta de tráfico de drogas para uso de entorpecentes, considerando as
circunstâncias fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não é a via adequada para o revolvimento do conjunto
fático-probatório, sendo inviável a desclassificação da conduta com base em
elementos que demandem nova análise das provas.
6. A subsunção típica do crime de tráfico de drogas prescinde da efetiva
prática de atos de mercancia, consumando-se com qualquer dos verbos
nucleares descritos no
da
art. 33
Lei no 11.343/2006.
7. As instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a condenação,
destacando a quantidade e natureza da droga, as circunstâncias da
apreensão e a ausência de elementos que caracterizassem o uso pessoal.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não se presta ao revolvimento do
conjunto fático-probatório para desclassificação de condutas imputadas. 2. O
crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma com a prática de
qualquer dos verbos nucleares descritos no
da
art. 33
Lei no 11.343/2006.
[...]. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro CARLOS PIRES
1.017.008/SE,
BRANDÃO, Sexta Turma, julgado em
DJEN
.
22/10/2025,
30/10/2025)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus, em que se pleiteava a absolvição por ausência de
provas do crime de tráfico de drogas, a aplicação da causa de diminuição de
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

pena prevista no
§ 4o, da
e a consequente redução
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
da pena, fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
2. O Tribunal de origem manteve a condenação pelo crime de tráfico de
drogas e afastou a aplicação do tráfico privilegiado, considerando a
reincidência do agravante e sua dedicação a atividades criminosas.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para
evidenciar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas,
considerando a pequena quantidade de droga apreendida; e (ii) saber se o
agravante faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33,
§ 4o, da
que exige o preenchimento cumulativo de
Lei n. 11.343/2006,
requisitos, como a primariedade e a não dedicação a atividades criminosas.
III. Razões de decidir
4. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos
suficientes para evidenciar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de
drogas, destacando a dinâmica da apreensão da droga e do dinheiro, bem
como os depoimentos dos policiais militares indicando o envolvimento do
agravante com o tráfico.
5. Para a configuração do tipo penal do
da
basta
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo, não
sendo necessária a comprovação da mercancia da substância.
6. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a autoria e materialidade
delitiva, a alteração dessa conclusão demanda o reexame de prova,
incompatível com o habeas corpus.
7. A reincidência do agravante foi devidamente reconhecida pelas instâncias
ordinárias, o que afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição
de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Tese de julgamento: 1. A reincidência impede a concessão do benefício do
tráfico privilegiado previsto no
§ 4o, da
2. Para a
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
configuração do tipo penal do
da
basta que o
art. 33
Lei no 11.343/2006,
agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo, não sendo
necessária a comprovação da mercancia da substância.
[...]. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
981.894/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN
.
9/9/2025,
15/9/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO
DO CPP. NÃO
ART. 619
VERIFICADA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE
AUMENTO DO
III, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 40,
DELITO PRATICADO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DE
ENSINO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Esta Corte superior entende que o magistrado não é obrigado a rebater de
maneira pormenorizada cada uma das questões trazidas pela parte. A
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

negativa de prestação jurisdicional somente é verificada quando o Tribunal
não analisa matéria essencial ao deslinde da controvérsia.
2. No caso, a Corte de origem rebateu as teses defensivas de que a droga era
destinada a consumo próprio e de que não houve efetiva utilização do
estabelecimento de ensino.
3. Devidamente fundamentada a condenação pelo crime de tráfico de drogas,
com esteio nas provas dos autos, a alteração de tal entendimento esbarra na
por demandar, inexoravelmente, a análise de matéria fático-
Súmula n. 7/STJ,
probatória.
4. Ademais, este Tribunal Superior entende que a subsunção típica prescinde
da efetiva prática de atos de mercancia, pois o crime de tráfico de drogas é
de ação múltipla ou de conteúdo variado, de forma que se consuma com a
prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no tipo penal.
[...]
6. Agravo improvido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.803.460/ES,
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
. - grifei
19/9/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO.
CONDENAÇÃO.
PROVA
ACERCA
DA
TRAFICÂNCIA.

NÃO
INCIDÊNCIA.
AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A revaloração dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à
formação da convicção do julgador não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
É que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no
acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim
valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias.
2. O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas
múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos
(Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas,
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal).
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de
que o
caput, da
trata de delito de ação múltipla,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos,
inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de
comercialização.
4. A partir da moldura fática apresentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo
Tribunal a quo, ficou demonstrada a prática do crime de tráfico na
modalidade ter em depósito, em razão da apreensão de 50 pedras de crack,
pesando 10,25g, dinheiro trocado (R$ 692,50), embalagens, celulares, 1
caderno de anotações referentes à contabilidade do tráfico de drogas e os
depoimentos dos policiais e testemunhas, além do fato da polícia ter chegado
ao acusado, em razão da informação de que um usuário entrou na casa de
sua mãe, subtraiu um aparelho celular para trocar por drogas, tendo
indicado que realizou tal transação na residência do acusado.
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

5. O fato de ser usuário não exclui a possibilidade da prática do crime de
tráfico pelo envolvido.
6. Sendo dispensável a comprovação da destinação comercial da droga e as
circunstâncias que ocorreram o delito, fica o acusado condenado pela
prática de conduta prevista no artigo 33 da
por manter
Lei n. 11.343/2006,
em depósito 50 pedras de crack, pesando 10, 25g.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel.
REsp n. 1.992.544/RS,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
. - grifei
16/8/2022,
22/8/2022)

[...]
CAUSA
ESPECIAL
DE
AUMENTO
DE
PENA.
TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. APLICAÇÃO. BIS IN IDEM.
INEXISTÊNCIA.
Não configura bis in idem a aplicação da majorante do artigo 40, I, da
em razão da transnacionalidade do crime de tráfico de
Lei n. 11.343/2006,
entorpecentes, porquanto o
caput, do mesmo pergaminho legal,
art. 33
encerra tipo penal de ação múltipla, cuja configuração se dá com a mera
conduta antecedente de "trazer consigo" a droga que o agente tenciona
transportar para o exterior, sendo esta última circunstância um plus que
justifica a exasperação da pena cominada ao delito.
[...]
2. Recurso ordinário desprovido. (RHC
Rel. Ministro JORGE
59.063/SP,
MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe 1o/
). - grifei
7/6/2018,
8/2018

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE. DELITO UNISSUBSISTENTE. REVISTA ÍNTIMA.
LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO.
RECURSO PROVIDO.
[...]
3. O crime descrito no
caput, da
é unissubsistente,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito.
Inconcebível, por isso mesmo, a sua ocorrência na modalidade tentada.
4. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no
caput,
art. 33,
da
a efetiva tradição ou entrega da substância
Lei n. 11.343/2006,
entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito
condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal.
Precedentes.
5. Em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no
caput,
art. 33,
da
(crime de ação múltipla ou de conteúdo variado),
Lei n. 11.343/2006
inequívoca a conclusão de que o delito ocorreu em sua forma consumada, na
modalidade "trazer consigo" ou "transportar". Vale dizer, antes mesmo da
abordagem da acusada pelos agentes penitenciários, o delito já havia se
consumado com o "trazer consigo" ou "transportar" drogas (no caso, 143,7 g
de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Inviável, por conseguinte, a aplicação do instituto do crime
impossível.
[...]
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

12. Recurso especial provido, nos termos do voto do relator. (
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SextaTurma,
REsp 1523735/RS,
julgado em
DJe
.
20/2/2018,
26/2/2018)

Outrossim, na espécie, a Corte de origem assentou que os depoimentos
prestados pelos policiais civis merecem inteira acolhida, não só porque a defesa não
logrou demonstrar que esses tinham motivos para incriminar o ora recorrente, mas
também porque se mostraram uniformes e harmônicos quanto à prática do delito, e foram
corroborados por outros elementos de prova (apreensão de drogas), de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos (e-STJ fls.
).
413/414
Nesse contexto, "é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida
em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e
compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios
de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp n. 2.408.638/PA,
FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
. Incidência da
21/11/2023,
27/11/2023)
Súmula n. 83/STJ.
Na mesma linha: AgRg no
Rel. Ministro RIBEIRO
AREsp n. 2.433.624/RN,
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC n.
30/11/2023,
5/12/2023;
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
734.804/SP,
julgado em
DJe
3/5/2022,
6/5/2022.
Prosseguindo, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
"o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da
quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo
abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de
lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta" (AgRg no RHC n.
Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe
86.862/SP,
20/2/2018,
. Precedentes: AgRg no
Rel. Ministro ROGERIO
28/2/2018)
REsp 1.873.332/SC,
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
20/10/2020,
12/11/2020;
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
AREsp n. 1.627.932/MG,
julgado em
DJe
AgRg no
Rel. Ministro
13/10/2020,
20/10/2020;
REsp n. 1.872.425/SC,
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
6/10/2020,
16/10/2020;
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta
REsp n. 1.841.973/AP,
Turma, julgado em
DJe
22/9/2020,
28/9/2020.
Por esses motivos, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos
crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a
quantidade de munição apreendida.
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do
caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese
de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido, desacompanhada de
arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública
(RHC n.
Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe
143.449/MS,
HC n. 154390, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
9/10/2017;
DJe
.
17/4/2018,
7/5/2018)
Alinhando-se ao entendimento do STF, ambas as Turmas que compõem a
Terceira Seção desta Corte Superior passaram a admitir o reconhecimento da atipicidade
da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, nas
hipóteses de ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal
incriminadora. Precedentes: AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDO
566.373/RS,
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg
12/5/2020,
18/5/2020;
no HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
554.858/SC,
DJe
AgRg no
Rel. Ministra LAURITA
12/5/2020,
18/5/2020;
AREsp 1.583.955/MS,
VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
10/12/2019,
17/12/2019;
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
REsp 1.828.540/SP,
DJe
22/10/2019,
11/11/2019.
Diante de tais precedentes, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça
vem entendendo que "para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio
da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente
matemático" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
554.858/SC,
Turma, julgado em
DJe
, de forma que deve ser considerado todo o
12/5/2020,
18/5/2020)
contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de
lesividade jurídica ao bem tutelado.
Nessa linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou
no sentido de não admitir a aplicação do princípio bagatelar quando as munições, apesar
de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime,
circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta.
Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÃO.
ATIPICIDADE
MATERIAL
DA
CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE.
MUNIÇÕES APREENDIDAS EM CONTEXTO FÁTICO QUE ENVOLVE
OUTRO DELITO. PRECEDENTES.
1. No caso, inviável a aplicação do princípio da insignificância, na medida
em que, a despeito da pequena quantidade de munições, estas foram
apreendidas em contexto que envolve o tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

2. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de não admitir a
aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em
pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro
crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.185.073/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
25/10/2022,
7/11/2022)
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
744.403/SP,
JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
DJe
.
28/8/2023,
30/8/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO.
DA
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
ART. 14
LEI N. 10.826/2003.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE
MATERIAL EVIDENCIADA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES.
DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. DELITO NÃO PRATICADO
NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. RÉU PRIMÁRIO QUE NÃO
OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL. VIDA PREGRESSA DELITUOSA NÃO CONFIGURADA. OFENSA
À
INCOLUMIDADE
PÚBLICA.
INOCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o
crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido,
independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da
respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes
mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não
havendo que se falar em atipicidade material da conduta" (AgRg no RHC n.
Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
86.862/SP,
DJe
. Assim, via de regra, inaplicável, o princípio da
20/2/2018,
28/2/2018)
insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição,
sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida.
2. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias
do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da
insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição
de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela
total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC n.
Rel.
143.449/MS,
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe
HC
9/10/2017;
n. 154390, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018,
DJe
.
7/5/2018)
3. Alinhando-se ao entendimento do STF, ambas as Turmas que compõem a
Terceira Seção desta Corte Superior passaram a admitir o reconhecimento
da atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do
princípio da insignificância, nas hipóteses de ausência de afetação do bem
jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Precedentes.
4. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que
"para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da
insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

meramente matemático" (AgRg no HC
Rel. Ministro RIBEIRO
554.858/SC,
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
, de forma
12/5/2020,
18/5/2020)
que deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão
da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem
tutelado.
5. Na hipótese, consta do acórdão recorrido que "o denunciando portou e
transportou 16 (dezesseis) cartuchos de munição intactos, calibre .20, marca
CBC, [...] de uso permitido". Embora a inicial acusatória mencione a
apreensão dos cartuchos em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas,
nenhum outro crime foi imputado ao agravante, não havendo notícia de que
as munições apreendidas fossem dirigidas ao tráfico de drogas.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.271.395/MG,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
23/5/2023,
29/5/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 16,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA
ABSOLVIÇÃO.
LEI No 10.826/2003.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o
crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido,
independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da
respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes
mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não
havendo que se falar em atipicidade material da conduta (AgRg no RHC n.
Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
86.862/SP,
DJe
.
20/2/2018,
28/2/2018)
2. Não obstante, vale lembrar, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal,
analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível
aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade
pequena de munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo,
tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública
(RHC n.
Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
143.449/MS,
Turma, DJe
HC n. 154390, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda
9/10/2017;
Turma, julgado em
DJe
.
17/4/2018,
7/5/2018)
3. Diante de tais precedentes, a Quinta Turma desta Corte vem entendendo
que para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da
insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério
meramente matemático (AgRg no HC
Rel. Ministro RIBEIRO
554.858/SC,
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
,de forma
12/5/2020,
18/5/2020)
que deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão
da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem
tutelado.
4. No presente caso, o acusado portava 5 munições de calibre 7.62, não se
achando presentes os requisitos ao reconhecimento do princípio da 'bagatela
penal', por não ser reduzido o grau de reprovabilidade da conduta, uma vez
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

que, apesar da pequena quantidade, o contexto em que se deu a apreensão
dos artefatos não autoriza o reconhecimento da ausência de ofensividade,
tendo em vista que também houve a apreensão de drogas no interior de um
guarda-roupa existente (fato objeto de ação penal própria), além do acusado,
tanto no local dos fatos como no estacionamento da delegacia, ter oferecido
vantagem ilícita aos guardas, no valor de R$ 100.000,00, para que o
liberassem, não efetuando a prisão, sendo condenado pelo referido delito
(art. 333 do CP). Dessa forma, descabida a flexibilização do entendimento
consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o
reconhecimento do princípio da insignificância.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel.
REsp n. 1.960.029/SP,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
5/10/2021,
13/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO
DO
DA
CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
ART. 16
LEI N. 10.826/2003.
EXAME PERICIAL DISPENSÁVEL. CONTEXTO DE APREENSÃO DAS
MUNIÇÕES. FLAGRANTE DE TRÁFICO DE ELEVADA QUANTIDADE DE
DROGAS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência que se formou nesta Corte Superior, a partir do
julgamento do
pela Terceira Seção, "o simples fato de
EREsp 1.853.920/SC
os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de
fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as
peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a
mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade
social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (EREsp 1.853.920/SC,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em
DJe
.
9/12/2020,
14/12/2020)
2. Considerando a jurisprudência desta Corte Superior, e o contexto em que
foram encontradas as munições (2 munições, sendo uma de calibre .380 e
outra de calibre 9mm), de flagrante de tráfico de elevada quantidade de
drogas (51,4g de cocaína acondicionados em oitenta invólucros plásticos,
314,1g de maconha em quarenta e dois invólucros plásticos e 1 barra de
maconha), além da apreensão de balança de precisão, e que o local é
conhecido como "verdinho" e comandado pelo traficante conhecido como
"Marlon", evidencia a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo
penal em apreço - a incolumidade pública, de modo a impossibilitar o
reconhecimento do princípio da insignificância do crime previsto no art. 16
da Lei n. 10.826/2003.
3. A jurisprudência desta Corte entende que "a posse ilegal de munição,
ainda que desacompanhada de arma de fogo, configura o crime do
da
art. 12
delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de
Lei n. 10.826/2003,
risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à
integridade de outrem para ficar caracterizado" (AgRg no HC 479.187/RJ,
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
6/8/2019,
12/8/2019)
4. Agravo regimental provido, e reconsiderada a decisão agravada, a fim de
dar provimento ao recurso especial do Ministério Público, para condenar o
recorrido, como incurso no tipo penal do
da
à
art. 16
Lei n. 10.826/2003,
pena de 3 anos de reclusão, em regime prisional inicial aberto, e 10 dias-
multa, que deve ser somada à pena do crime de tráfico de drogas, totalizando
em 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e ao
pagamento de 610 dias-multa, à fração de
(um trigésimo) do salário
1/30
mínimo vigente à época dos fatos. (AgRg no
Rel.
REsp n. 1.897.007/MG,
Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
9/3/2021,
.
15/3/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PEQUENA
QUANTIDADE
DE
MUNIÇÕES.
APREENSÃO NO CONTEXTO DE ATIVIDADE DE TRÁFICO DE
DROGAS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da
insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição,
desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo,
que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da
insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério
meramente matemático (AgRg no HC
Rel. Ministro RIBEIRO
554.858/SC,
DANTAS, Quinta Turma, DJe de
" (HC
Rel. Ministro
18/5/2020)
613.195/MG,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe
.
7/12/2020)
2. No caso, as munições foram apreendidas na posse do agravante, no
contexto de atividade de tráfico de drogas, o que impede o reconhecimento da
atipicidade referente ao crime do
caput, da Lei Federal n.
art. 12,
pois, apesar da pequena quantidade de munições, as
10.826/2003,
circunstâncias do caso concreto demonstram a efetiva lesividade da conduta.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
REsp n. 1.909.086/MG,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
2/3/2021,
.
9/3/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL
DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO DO
DA
CRIME DE PERIGO
ART. 12
LEI N. 10.826/2003.
ABSTRATO.
ATIPICIDADE
MATERIAL
DA
CONDUTA
NÃO
EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes
previstos nos arts. 12, 14 e 16 da
são de perigo abstrato,
Lei n. 10.826/2003
sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta,
porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de
munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se
despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de
laudo pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável, nos termos da
jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância aos crimes de posse
e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a
quantidade de munição apreendida.
2. Não obstante, vale lembrar, no ponto, que esta Corte acompanhou a nova
diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a
incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena
quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la.
Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de
incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto,
afastando-se o critério meramente matemático.
3. No caso em apreço, verifica-se que as duas munições de 9mm encontradas
na borracharia do paciente, embora desacompanhadas de arma de fogo,
foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pelo crime de
tráfico ilícito de drogas, sendo, portanto, descabida a flexibilização do
entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os
requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o
reduzido grau de reprovabilidade da conduta (STF, HC n.
STF,
84.412-0/SP,
Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU
.
19/11/2004)
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
Rel.
554.858/SC,
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
12/5/2020,
.
18/5/2020)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA A PREVISTA NO
IV, DA LEI DE DROGAS. NÃO
ART. 40,
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II - No que concerne à tipicidade do delito previsto no
da
art. 16
este Superior Tribunal de Justiça se alinhou ao
Lei n. 10.826/2003,
entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a
reconhecer a atipicidade material da conduta, em situações específicas de
ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de
disparar o projétil.
III - Na hipótese, não há que se falar em atipicidade material da conduta
praticada, ante a quantidade de munições apreendidas, vale dizer, 10 (dez)
cartuchos, calibre 5.56, de uso restrito, com laudo pericial o qual atesta a
potencialidade lesiva das munições. Ademais, qualquer incursão que escape
a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-
probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual,
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
IV - Além disso, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento
consolidado no sentido de que "o porte ilegal de munição, ainda que
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

desacompanhado da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato,
sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo
concreto" (RHC n.
Sexta Turma, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
80.631/PI,
DJe de
.
26/4/2017)
V - Registre-se que o histórico criminal do paciente - maus antecedentes por
porte ilegal de arma e roubo, somada a reincidência por receptação dolosa
(fls. 22 e 59) - demonstra o seu desapreço pela ordem jurídica, revelando um
comportamento arredio à organização social, à autoridade do Poder
Judiciário, sobretudo a sua periculosidade. Ciente disso, não se mostra
apropriado aplicar o princípio da insignificância, porquanto a conduta do
paciente se mostra censurável e a periculosidade da ação se encontra
patente. Precedente.
VI - No que ser refere ao pedido de desclassificação, as condutas previstas
nos tipos penais do
IV, da Lei de Drogas e
da
art. 40,
art. 16
são distintas e protegem bens jurídicos distintos.
Lei n. 10.826/2003
Ademais, a Corte local asseverou que "não há nos autos qualquer indício de
que as munições apreendidas se destinavam a viabilizar de algum modo o
cometimento do delito de tráfico de entorpecentes" (fl. 58). Desta feita, a
alteração do julgado, como requerido na impetração, demanda reexame de
provas, situação interditada na via estreita do habeas corpus.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC
Rel. Ministro
546.847/SP,
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador Convocado do TJPE,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
10/3/2020,
18/3/2020)

Na espécie, consoante assentado pela Corte local, foram apreendidas na
residência do recorrente 4 (quatro) munições calibre .38, 6 (seis) munições calibre .380,
1 (uma) munição calibre .762 (uso restrito) e 1 (uma) munição calibre .556 (uso restrito),
intactas, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis (e-
STJ fls. 342 e 413).
Extrai-se, ainda, do acórdão recorrido que as munições em questão foram
apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pela prática de outro crime, qual
seja, o de tráfico de drogas (e-STJ fl. 461), o que evidencia a ocorrência de ofensa à
incolumidade pública.
Assim, com base nas particularidades do caso concreto, inviável a aplicação
do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato, não merecendo
acolhida a pretensão defensiva, no ponto.
Por derradeiro, no tocante ao pleito de reconhecimento da incidência da causa
especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sabe-se que o legislador, ao editar
a
objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou
Lei n. 11.343/2006,
seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor
reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o atribuído ao
traficante habitual.
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

Para fazer jus à minorante do
§ 4o, da
o condenado
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário,
de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização
criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de
(um sexto) a
(dois terços), a
1/6
2/3
depender das circunstâncias do caso concreto.
No presente caso, as circunstâncias do delito expressamente consignadas no
acórdão recorrido — apreensão de munições (e-STJ fls. 461 e 464) — constituem
elementos concretos que, aliados à natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos
— totalizando 274,800g de maconha —, amparam a conclusão de que o recorrente se
dedicava à atividade criminosa (e-STJ fls.
), o que, consequentemente, obsta a
466/467
incidência da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA
INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
LEI N. 11.343/2006.
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os
Lei n. 11.343/2006,
requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de
(um sexto) a
(dois terços), a
1/6
2/3
depender das circunstâncias do caso concreto.
2. No presente caso, verifica-se que os fundamentos utilizados pela Corte de
origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em
que dizem respeito à dedicação do agravante à atividade criminosa (tráfico
de drogas), uma vez que, além da quantidade, variedade e natureza altamente
deletéria das drogas (580g de maconha, 750g de cocaína e 30g de crack),
houve a apreensão de arma e munições, bem como depoimentos do pais do
agravante confirmando seu envolvimento com o crime, o que justifica o
afastamento da redutora do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o
afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio
é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
munições
918.786/MG,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
26/8/2024,
30/8/2024)
Precedentes.
4. Assim, para se acolher a tese de que ele não se dedica a atividade
criminosa, para fazer incidir o
§ 4o, da
como
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas,
procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a
incidência da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.974.640/RJ,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJEN
. - grifei
2/9/2025,
10/9/2025)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II - O parágrafo 4o, do
da
prevê que as penas do
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa.
III - No caso, há fundamentação concreta e idônea para o afastamento do
tráfico privilegiado, lastreada, não apenas na apreensão de significativa
quantidade de drogas (1,919kg de cocaína e 896g de maconha), mas nas
circunstâncias concretas do flagrante, uma vez que apreendido petrecho
utilizado na comercialização de entorpecentes (balança de precisão), bem
como valores em espécie (R$1.919,00 e US$10,00), aliados às informações
prestadas pelos policiais no sentido de que traficava com habitualidade em
sua residência, consoante monitoramento da agência local de inteligência,
elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do
parágrafo
art. 33,
4o, da
pois demostram que o paciente se dedicava às
Lei n. 11.343/06,
atividades criminosas.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
795.390/PR,
MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em
DJe
12/6/2023,
.
16/6/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR
PREVISTO NO
§ 4o, DA
INVIABILIDADE.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTIDADE
DE DROGAS APREENDIDAS. PETREECHOS DE MERCANCIA E
CIRCUNSTÂNCIAS
DA
PRISÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
INVIÁVEL
NA
VIA
ELEITA.
PRECEDENTES.
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL.
INVIABILIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos do
§ 4o, da
os condenados pelo
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços,
quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização
criminosa.
2. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque a
Corte estadual reconheceu expressamente que o paciente não se tratava de
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

traficante eventual, haja vista não apenas a quantidade de entorpecentes
apreendidos no veículo por ele conduzido - 11 tijolos de maconha, pesando
5.844 gramas e 04 porções de cocaína, pesando 04 gramas (e-STJ, fl. 22) -,
mas principalmente devido à apreensão de petrecho de mercancia - uma
balança de precisão -, e de ele estar transportando drogas entre unidades da
federação, tudo isso a denotar que o paciente não se tratava de traficante
esporádico.
3. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria a imersão
vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via
estreita do habeas corpus. Precedentes.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
Rel.
820.659/SP,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
23/5/2023,
29/5/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE
MAJORADA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO
DA
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
ART. 33
LEI N. 11.343/06.
CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO.
QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
3. Na terceira etapa da dosimetria da pena, correto o indeferimento da
aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o do
da
art. 33
porquanto constatada a dedicação do réu a atividades
Lei n. 11.343/2006,
criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito - apreensão
de revólver calibre .38 com 6 munições, uma balança de precisão e a quantia
de R$ 7.519,00 (sete mil quinhentos e dezenove reais) além da quantidade e
natureza dos entorpecentes - de modo que o paciente não preenche os
requisitos para a diminuição da pena.
4. Além disso, o acolhimento da tese da defesa de que o paciente não se
dedicava a atividades criminosas demandaria o revolvimento de matéria
fática, o que é vedado em habeas corpus.
[...]
7 . Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 796.614/MG,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe
.
11/5/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33,
§ 4o, DA
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
LEI N. 11.343/2006.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS
SÚMULA N. 7/STJ.
GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
SUFICIENTEMENTE ELEVADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
o condenado deve preencher,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de
bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar
organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de
a
a
1/6
2/3,
depender das circunstâncias do caso concreto.
2. No presente caso, as circunstâncias do delito consignadas pelas instâncias
ordinárias - existência de notícia anterior indicando que o réu era fornecedor
de entorpecentes a pequenos traficantes locais (e-STJ fl. 464) e apreensão de
balança de precisão (e-STJ fl. 455) -, evidenciam a existência de elementos
concretos que, aliados à natureza e quantidade dos entorpecentes
apreendidos - totalizando 713g de cocaína (e-STJ fls. 452 e
) -,
461/462
amparam a conclusão de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa,
mais precisamente à narcotraficância, o que, consequentemente, obsta a
incidência da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. Ademais, a desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias
ordinárias, no intuito de abrigar a alegação de que o réu não se dedicava a
atividades criminosas, como pretendido pela defesa, demandaria
necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.139.698/SP,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/10/2022,
10/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NA LEI DE
DROGAS.
PRETENDIDA
APLICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DA
MINORANTE JUSTIFICADO.
1. É cediço que para a aplicação da causa especial de diminuição prevista no
§ 4o, da
o sentenciado deve preencher,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
cumulativamente, os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons
antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar
organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de
a
a
1/6
2/3,
depender das circunstâncias do caso concreto.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior de Justiça, a
gravidade concreta do crime autoriza a não incidência da causa especial de
diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
3. Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu, de forma fundamentada, quanto a
não aplicação do redutor, haja vista a quantidade de droga apreendida,
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

aliada às circunstâncias do delito (apreensão de dois revólveres, um
simulacro de arma de fogo, seis cápsulas de munição deflagradas, cinco
munições não deflagradas, uma balança de precisão e as importâncias de R$
607,00 e Bs.F 400,00 em espécie), indicando que o agravante se dedicava à
atividades criminosas, fatores que justificam o afastamento da benesse.
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado
AREsp 1661195/RO,
em
DJe
.
23/6/2020,
4/8/2020)

Dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos
suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que
melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Com efeito, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: 7dcdfae6-362e-4998-af6c-8bf61d0e6f25

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0503168-3
REsp 2.251.282 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00078307820188140015 78307820188140015
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WILLAME PEREIRA MACHADO
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES - PA012401
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLAME PEREIRA MACHADO
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES - PA012401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260584549425074:10@
2025/0503168-3 - REsp 2251282 Petição : 2026/0006955-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:09:00
Código de Controle do Documento: F41ED684-4D55-4163-8192-4B92106C36C9